Tribunal: TJDFT
Processo: 0741477-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARÂMETRO. RESOLUÇÃO 140 DA DEFENSORIA PÚBLICA. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO.
1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, por não se tratar de uma presunção absoluta, mas juris tantum.
2. Na falta de parâmetros objetivos, a jurisprudência deste Tribunal vem adotando os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, que considera hipossuficiente a parte com renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos.
3. Na hipótese, verifica-se dos documentos colacionados aos autos que a parte agravante comprovara renda mensal de R$ 2.000,00. Desse modo, o fato de o agravante arcar com as despesas processuais pode causar prejuízo à subsistência, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.